Tribunal: STF
Processo: HC 201848
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
    DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, que aponta como autoridade coatora a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
    Na presente impetração, a defesa relata que o paciente restou condenado à pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por infração ao art. 157, § 2º, II, do Código Penal. 
    Narra que, diante do extravio dos autos, foi determinada a restauração e proferida nova sentença nos mesmos termos da anterior. Sustenta que, “nesse processo de restauração, erros graves foram praticados, que nulificam todo o processo”, sendo o principal deles a falta de citação do paciente para acompanhar o processo e exercitar os atos de defesa.
    Afirma que, interposto recurso de apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a sentença foi confirmada, “contra parecer favorável da Procuradoria Regional, que considerou a pena exacerbada”. 
    Aduz que nos autos restaurados não foram carreadas provas produzidas no processo original, assinalando que o inquérito policial não foi recuperado.
    Assevera que foi feita no acórdão remissão a trechos de depoimentos prestados pela vítima e pelo corréu, transcritos da sentença,“o que equivale a dizer, agora, que sentença de primeiro grau, em processo restaurado, vale como prova para condenar qualquer pessoa”. 
    Argumenta que, em razão do “princípio romano da ‘querella nulitatis’, o qual pode ser suscitado em qualquer momento e em qualquer Juízo ou Tribunal, impõe-se que esse Supremo Tribunal, conheça do presente pedido [...]”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante todo o exposto, se requer a Vossa Excelência que se digne receber o presente pedido, dar-lhe seguimento, examinando e concedendo o pedido liminar já informado, para que seja determinada a expedição de salvo conduto que assegure ao paciente o direito de ir e vir, sem ser molestado por nenhuma ordem judicial de prisão, até que ocorra o julgamento final deste remédio heroico, ou, ainda, dos eventuais Recursos Especiais e Extraordinários, contra a decisão proferida em segunda instância. 
    Se requer mais para que seja determinado encaminhamento de pedido de informações para a Autora coatora indicada neste ‘petitum’, e após, não somente confirmada a liminar pleiteada, como julgado procedente o presente pedido, concedendo-se ao paciente, o competente salvo conduto, caso ainda esteja em liberdade, ou a expedição de alvará de soltura se por outra razão tiver sido preso.”
    É o relatório. Decido.
    O presente habeas corpus não merece seguimento, haja vista a ausência de documentos essenciais à compreensão da controvérsia, não tendo o impetrante sequer juntado cópia dos atos impugnados.
    A rigor, a peça inicial é inepta, não preenchendo os requisitos legais do Habeas Corpus previstos no art. 654, § 1º, do Código de Processo Penal. 
    Cumpre destacar que esta Corte sufraga o entendimento no sentido de ser ônus imputado à defesa a correta formalização do habeas corpus. Nessa linha, in verbis: 
    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, por terem sido opostos contra decisão monocrática que negou conhecimento ao habeas corpus por instrução deficiente. Precedentes. II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido. (HC 138.443-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/2017) 
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO WRIT. CRIME MILITAR. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. 1. Inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, da faculdade prevista no art. 21, § 1º, do RI/STF para negar seguimento ao habeas corpus. 2. Constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Relator o Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Rel. Min. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a substituição da pena privativa de liberdade prevista no art. 44 do Código Penal não é aplicável aos crimes militares. Precedente. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 136.718-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/2/2017)
    Reconhece-se, portanto, a deficiência na instrução do writ, o que obsta a análise do pedido inicial e enseja o não conhecimento da impetração. Nesse sentido:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEFICITÁRIA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A instrução processual deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado e a concessão da ordem pleiteada. Precedentes. 2. No caso concreto, o agravante deixou de instruir o feito com cópia do inteiro teor do ato apontado coator, o que impossibilita o exame da pretensão deduzida no habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 170.746-AgR, Segunda Turma, Relator Min. Edson Fachon, DJe de 23/9/2020)
    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 185.589-AgR, Primeira Turma, Relatora Min. Rosa Weber, DJe de 31/8/2020)
    Por fim, destaca-se que, ainda que superado referido óbice processual, o Supremo Tribunal Federal não possui competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato praticado por Tribunal de Justiça.
    Com efeito, verifica-se que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar Habeas Corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal.
    Ex positis, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 13, incs. XIX, c/c art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente